Tribunal: TJMT
Processo: 8035301-56.2018.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SOMATÓRIA DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E DO VALOR DOS DÉBITOS QUE SE PRETENDE O CANCELAMENTO QUE ULTRAPASSA O VALOR DE ALÇADA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. INADMISSIBILIDADE DO PROCEDIMENTO. ENUNCIADO N.o 39 DO FONAJE. EXTINÇÃO DO FEITO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, QUE SE IMPÕE. RECURSOS PREJUDICADOS.
1. No caso, além do pedido de indenização por danos emergentes, no valor de R$ 102.600,00 (cento e dois mil e seiscentos reais), o autor, ora recorrente também postula pela condenação da recorrida ao pagamento de R$ 35.170,36 (trinta e cinco mil cento e setenta reais e trinta e seis centavos), a título de prêmio do seguro e R$ 15.000,00 (quinze mil reais), a título de indenização por danos morais, cujos valores somados ultrapassam em muito o teto dos juizados especiais.
2. Sobre o valor da causa, o art. 292, II, do CPC estabelece que: “II – na ação que tiver por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, a resilição ou a rescisão de ato jurídico, o valor do ato ou o de sua parte controvertida;”. Portanto, o valor da causa não corresponde apenas ao valor postulado a título de dano moral, devendo englobar toda pretensão econômica do pedido.
3. Nesse sentido, dispõe o Enunciado 39 do FONAJE: “Em observância ao art. 2.o da Lei n.o 9.099/95, o valor da causa corresponderá à pretensão econômica objeto do pedido."
4. No caso, a soma da indenização pleiteada a título de danos morais e do valor do débito que se pretende desconstituir, ultrapassa o valor de alçada dos Juizados Especiais.
5. Sentença desconstituída. Extinção do feito, sem resolução de mérito, que se impõe.
6. Recursos prejudicados.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8035301-56.2018.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[MUNDIAL CONSTRUTORA EIRELI - EPP - CNPJ: 10.274.099/0001-73 (RECORRENTE), ODAIR APARECIDO BUSIQUIA - CPF: 387.270.809-00 (ADVOGADO), JUVENIL PAULINO DA CRUZ - CPF: 571.682.611-34 (RECORRIDO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (RECORRENTE), THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA - CPF: 024.482.651-00 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (REPRESENTANTE), FERNANDO O REILLY CABRAL BARRIONUENO - CPF: 922.732.119-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADOS OS RECURSOS.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão
:
Cuiabá-MT, 27/07/2023